Tribunal: TJBA
Processo: 8000301-17.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000301-17.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
CRISTHIANO PAULO TEIXEIRA DE CASTRO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: SUELI MARTE DA SILVA

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DO DANO. MANUTENÇÃO DO CONSUMO MÉDIO NO PERÍODO ALEGADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. PRELIMNARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO.

I. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de suposta interrupção no fornecimento de água.

II. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme o art. 14 do CDC, cabendo ao consumidor demonstrar o nexo causal entre a conduta da concessionária e o prejuízo alegado.

III. No caso dos autos, a parte apelante não trouxe elementos suficientes para comprovar que a suspensão do serviço ocorreu em sua residência, limitando-se a apresentar documentos genéricos, sem individualizar o alegado dano.

IV. Juntou-se aos autos histórico de consumo do imóvel, evidenciando a manutenção do padrão de fornecimento de água no período questionado, afastando a alegação de falha na prestação do serviço.

V. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia ao apelante demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o que não restou configurado nos autos.

VI. Precedentes desta Corte reconhecem a necessidade de prova concreta da interrupção do fornecimento do serviço no imóvel do consumidor para fins de indenização, não bastando alegações genéricas ou documentos sem eficácia probatória.

VII. PRELIMINARES REJEITADAS. Recurso conhecido e

provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000301-17.2021.8.05.0046
, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUÍDAS e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA